Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009309-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE JAIRO MONTEIRO SALES
IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
O impetrante não carreou aos autos cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade sustentada na inicial.
Sendo assim, determino a intimação do impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator